Tribunal: STF
Processo: MS 28630
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 7.380/2010.
DECISÃO
PREFERÊNCIA – DEFERIMENTO.
    1. Dalva Lúcia Daher requer prioridade na tramitação do processo, com fundamento no artigo 71 do Estatuto do Idoso.
    2. Defiro o pedido de preferência.
    3. Publiquem. 
Brasília, 14 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator